Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO VERIFICADO. DEFERIMENTO DO PEDIDO CONFORME REQUERIDO PELO AGRAVADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA TR. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E OU SELIC. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO PELA PARTE EXECUTADA. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EMISSÃO DE PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO VALOR PELO SISTEMA SARPRE. EMISSÃO DE RPV. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a pretendida suspensão do feito até julgamento definitivo do tema de repercussão geral n. 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto nele será analisada a validade dos juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, enquanto que a discussão posta nestes autos diz respeito ao índice de correção monetária aplicável ao crédito reclamado pela parte agravante. Além disso, a Suprema Corte não determinou o sobrestamento do curso das demandas que tratassem de questões relacionados ao Tema 1.170, que teve repercussão geral reconhecida.
2. Não há que se falar em julgamento extra petita, uma vez que a decisão acatou exatamente o que foi solicitado pela parte exequente, ao determinar a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária.
3. Preliminar de ilegitimidade ativa. Caso em que o pagamento do auxílio alimentação conferido aos servidores públicos do Distrito Federal, por meio do art. 1o da Lei Distrital 786/1994, foi suspenso pelo Decreto 16.990, de 7/12/1995, em relação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, esfera esta em que se insere o exequente, porquanto admitido no serviço público posteriormente à promulgação da Lei Distrital 786/1994, no cargo de técnico administrativo da Secretaria de Gestão Administrativa do Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. No cumprimento individual de sentença coletiva em questão, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendida por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.
5. O acórdão n. 730.893, proferido no
bojo da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento de sentença, consignou ser devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97 no qual houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ, qual seja, até 28/04/1997.
6. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Recurso Especial 113.418/RS submetido ao regime de recursos repetitivos, afirmou cabível a fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença quando acolhida, ainda que parcialmente, impugnação oposta pelo executado/impugnante ao crédito exequendo reclamado pelo exequente/impugnado.
7. Verba honorária que deve ter como base de cálculo o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação apresentada pelo devedor. Quantia que, no caso concreto, deve corresponder à diferença entre o valor reclamado e o apurado em conta a ser elaborada pela Contadoria Judicial, devendo os honorários advocatícios ser fixados no percentual de 10% sobre o eventual proveito econômico auferido pela parte executada em sua impugnação, conforme norma do art. 85, § 2o, do CPC.
8. Sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 de repercussão geral, no caso, não se pode prosseguir no cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa, visto que não permitida a emissão de precatório em quantia inferior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) por meio do Sistema SARPRE – Sistema de Administração de Precatórios, bem como inconstitucional a emissão de RPV, modalidade mais célere, que prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros.
9. Recurso do executado conhecido e provido. Recurso do exequente conhecido e desprovido.